Tribunal: TJDFT
Processo: 0732228-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732228-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: INGRID QUEIROZ DA SILVA IMPETRANTE: HERNANE FERREIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por HERNANE FERREIRA DA COSTA advogado constituído, com OAB/DF no 71.920, em favor de INGRID QUEIROZ DA SILVA (fls. 18/23), em execução penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que ao deferir a progressão ao regime aberto, manteve a monitoração eletrônica da paciente. Alega o impetrante, que a decisão foi fundamentada de forma genérica por tratar-se de crime hediondo, sem apresentar motivação concreta ou individualizada, bem como, proferida de ofício, sem provocação do Ministério Público ou da defesa, o que configura constrangimento ilegal e afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e do contraditório. Aduz que a manutenção da tornozeleira eletrônica no regime aberto não encontra respaldo legal, sendo medida restritiva imposta sem fundamentação específica e viola o sistema acusatório e os direitos da paciente. Argumenta que a natureza hedionda do crime já foi considerada na dosimetria da pena e na progressão de regime, e sua reutilização como justificativa para nova restrição configura bis in idem. Sustenta, que a aplicação da Lei no 14.843/2024, que passou a permitir a monitoração eletrônica no regime aberto, é juridicamente descabida no caso concreto, por tratar-se de norma penal mais gravosa, inaplicável aos fatos anteriores à sua vigência, conforme o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Requer, liminarmente, a suspensão imediata da monitoração eletrônica imposta à paciente, permitindo o cumprimento do regime aberto em sua forma plena. E no mérito, sua confirmação. É o relatório. Decido. Como é sabido, o ordenamento jurídico prevê recurso específico para a hipótese, a saber, o Agravo em Execução. Logo mostra-se inadmissível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesto constrangimento ilegal. Nesse sentido, confiram-se julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 984.903/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.) Aliás, outro não é o entendimento que vem sendo perfilhado por este Tribunal de Justiça. Vejamos: 3. Não se admite a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. (Acórdão 1957335, 0753274-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) 1. Caso o juízo da execução penal esteja atuando de modo diligente, impulsionando o processo conforme os ditames do devido processo legal, da proporcionalidade e da razoabilidade, resta inviável a concessão de ordem com base na alegação de constrangimento ilegal. (Acórdão 1881816, 0724403-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.) Do exame do writ, nota-se na decisão proferida pela douta Juíza da Vara de Execuções Penais (fls. 6/7), que os autos serão remetidos para a VEPERA, ocasião em que poderá ser reapreciada a imposição da monitoração eletrônica. Desse modo, não havendo apreciação do órgão jurisdicional competente sobre o ponto, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 7 de agosto de 2025 18:03:58. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora